Tribunal: TRF3
Processo: 5003332-98.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar n.o 123/06.

IV. No tocante ao periculum in mora, verifica-se que as alegações da parte agravante são genéricas, não demonstrando a existência atual e concreta do risco de dano irreversível, não autorizando, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

V. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003332-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DJR TRANSPORTES E SERVICOS CANAVIEIROS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003332-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DJR TRANSPORTES E SERVICOS CANAVIEIROS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJR Transportes e Serviços Canavieiros Eireli - EPP em face da

Inteiro teor:
139/236)

5003332-98.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A teor do disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como da decisão proferida pelo STJ, em sede de recursos repetitivo, no REsp 1272827/PE, são requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal: a) o fumus boni iuris; b) o periculum in mora e c) a garantia integral do feito executivo.

II. No caso concreto, embora a execução fiscal esteja integralmente garantida, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

III. Quanto ao fumus boni iuris, não se verifica, em sede de cognição sumária, vícios nos títulos executivos fiscais passíveis de nulidade, à vista do disposto no artigo 2o, § 5 o, da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como considerando a presunção de certeza e liquidez dos quais gozam as dívidas ativas, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Quanto às exações em cobro, a jurisprudência é pacífica no sentido da legalidade dos encargos previstos no Decreto-lei n.o 1.025/1969. Outrossim, a multa cobrada encontra-se devidamente amparada em lei. No mais, quanto ao argumento sobre a inconstitucionalidade de inclusão do ICMS e ISS no conceito de renda bruta para fins de cálculo da contribuição previdenciária, a referida tese não se aplica aos optantes do Simples Nacional, porquanto a referida sistemática de arrecadação simplificada e facultativa ao contribuinte não possui matriz constitucional, ressaltando-se que a sua base de cálculo é definida pela Lei Complementar n.o 123/06.

IV. No tocante ao periculum in mora, verifica-se que as alegações da parte agravante são genéricas, não demonstrando a existência atual e concreta do risco de dano irreversível, não autorizando, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

V. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003332-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DJR TRANSPORTES E SERVICOS CANAVIEIROS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003332-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DJR TRANSPORTES E SERVICOS CANAVIEIROS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJR Transportes e Serviços Canavieiros Eireli - EPP em face da decisão interlocutória que recebeu os embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravante alega, em síntese, que preenche os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003332-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DJR TRANSPORTES E SERVICOS CANAVIEIROS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A parte agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois preenche os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como há garantia integral da execução fiscal.

Alega, em síntese, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação executiva; a nulidade das CDAs exequendas; a ilegalidade da inclusão do ICMS e ISS no conceito de Receita Bruta para fins de cálculo dos tributos devidos à título de Simples Nacional; a ilegalidade da Taxa do Decreto-lei n. 1.025/1969 e a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em virtude da multa aplicada. Outrossim, sustenta o risco de dano, pois encontra-se sujeita à alienação dos bens penhorados com o prosseguimento da execução fiscal.

Sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, consoante já consignado pelo STJ em sede de recurso repetitivos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos – Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4o da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(STJ, REsp 1272827/PE, Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31/05/2013)

O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 739-A, §1o, do Código de Processo Civil de 1973) dispõe, in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Neste contexto, a teor do disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como do julgado supratranscrito, são requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal: a) o fumus boni iuris; b) o periculum in mora e c) a garantia integral do feito executivo.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. GARANTIA PARCIAL DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, manifestou-se no sentido da aplicação do artigo 739-A, § 1o, do CPC/73, atual artigo 919 do CPC/15, às execuções fiscais (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) 2. Os embargos à execução fiscal não terão efeito suspensivo. Excepcionalmente, caso preenchidos os requisitos do § 1o do artigo 919 do CPC, é permitido ao julgador receber a ação defensiva suspendendo os atos executórios. Assim, além da demonstração da urgência e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a prestação de garantia suficiente à satisfação da dívida exequenda é requisito indispensável à atribuição do efeito suspensivo. Precedentes. 3. No caso concreto, o d. magistrado não concedeu o efeito pleiteado sob o argumento de que ainda não ocorreu a garantia integral da execução. 4. A agravante não trouxe elementos para reverter a conclusão exposta pelo Juízo de origem, porquanto não comprovou que a dívida executada - no valor originário de R$ 1.492.225,51, em dezembro de 2015 - foi suficientemente garantida pela penhora mensal de 5% do seu faturamento. Nesse contexto, não foi cumprido requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. 5. Agravo de instrumento desprovido.”

(TRF3, AI 5014237-65.2019.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, DJe 13/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O art. 1o da Lei n.o 6.830/80 dispõe ser por ela regida a "A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias" e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil". Não disciplinados os efeitos do recebimento dos embargos na LEF, aplicam-se às execuções fiscais, subsidiariamente, as disposições do atual Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 919, § 1o do CPC, persiste a possibilidade de suspensão da execução fiscal, ainda que tenha deixado de constituir regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia. Para isso, é preciso não apenas garantir a execução, mas haver requerimento do embargante e análise da presença dos requisitos pelo magistrado. Precedente do c. STJ, na sistemática dos recursos repetitivos - STJ - AgRg no REsp 1351772. 3. No caso em exame, observa-se ser insuficiente a garantia apresentada sem embargo de que os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório, sem a apresentação de circunstâncias extraordinárias justificadoras do reconhecimento dos requisitos em exame, não são hábeis ao deferimento do pedido de suspensão da ação executiva.”

(TRF3, AI 5003747-81.2019.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Marcio Ferro Catapani, DJe 13/08/2019)

No caso concreto, embora a execução fiscal esteja integralmente garantida, não vislumbro o cumprimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Com efeito, no tocante às alegações do agravante, não verifico, em sede de cognição sumária, vícios nos títulos executivos fiscais passíveis de nulidade, à vista do disposto no artigo 2o, § 5 o, da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como considerando a presunção de certeza e liquidez dos quais gozam as dívidas ativas, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80.

Quanto às exações em cobro, anoto que a jurisprudência é pacífica no sentido da legalidade dos encargos previstos no Decreto-lei n.o 1.025/1969. Outrossim, a multa cobrada encontra-se devidamente amparada em lei.

No mais, quanto ao argumento sobre a inconstitucionalidade de inclusão do ICMS e ISS no conceito de renda bruta para fins de cálculo da contribuição previdenciária, registro que a referida tese não se aplica aos optantes do Simples Nacional, porquanto a referida sistemática de arrecadação simplificada e facultativa ao contribuinte não possui matriz constitucional, ressaltando-se que a sua base de cálculo é definida pela Lei Complementar n.o 123/06.

Por fim, no tocante ao periculum in mora, verifica-se que as alegações da parte agravante são genéricas, não demonstrando a existência atual e concreta do risco de dano irreversível, não autorizando, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A teor do disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como da decisão proferida pelo STJ, em sede de recursos repetitivo, no REsp 1272827/PE, são requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal: a) o fumus boni iuris; b) o periculum in mora e c) a garantia integral do feito executivo.

II. No caso concreto, embora a execução fiscal esteja integralmente garantida, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

III. Quanto ao fumus boni iuris, não se verifica, em sede de cognição sumária, vícios nos títulos executivos fiscais passíveis de nulidade, à vista do disposto no artigo 2o, § 5 o, da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como considerando a presunção de certeza e liquidez dos quais gozam as dívidas ativas, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Quanto às exações em cobro, a jurisprudência é pacífica no sentido da legalidade dos encargos previstos no Decreto-lei n.o 1.025/1969. Outrossim, a multa cobrada encontra-se devidamente amparada em lei. No mais, quanto ao argumento sobre a inconstitucionalidade de inclusão do ICMS e ISS no conceito de renda bruta para fins de cálculo da contribuição previdenciária, a referida tese não se aplica aos optantes do Simples Nacional, porquanto a referida sistemática de arrecadação simplificada e facultativa ao contribuinte não possui matriz constitucional, ressaltando-se que a sua base de cálculo é definida pela Lei Complementar n.o 123/06.

IV. No tocante ao periculum in mora, verifica-se que as alegações da parte agravante são genéricas, não demonstrando a existência atual e concreta do risco de dano irreversível, não autorizando, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

V. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.